Tribunal: TJPA
Processo: 0003244-73.2018.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003244-73.2018.8.14.0087

APELANTE: OTONIEL MARTINS LEAL

ADVOGADO DATIVO: PEDRO PAULO MOURA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 129, CAPUT DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA DO DELITO. EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES CAPITULADAS NOS ALINEAS “A” E “D”, INCISO II, DO ARTIGO 61 DO CP. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime não havendo que se falar absolvição por legítima defesa;

2.

Exclusão da agravante do artigo 61, inciso II, alíneas a e d, do Código Penal. Inocorrência. Consta nos autos o laudo de exame de corpo de delito e os documentos médicos juntados os quais comprovam de forma inequívoca que a vítima era pessoa com deficiência. O motivo fútil não constitui ou qualifica o crime de lesão corporal, portanto, nada obsta que seja reconhecido como agravante. Encontra-se ainda expressamente indicado no Laudo de Exame de Corpo de Delito que a ação foi produzida por meio cruel, não merecendo prosperar, por tais motivos, a tese defensiva;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

OTONIEL MARTINS LEAL
, inconformado com a sentença que o condenou à pena em 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, caput, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante sob argumento de que agiu em legítima defesa, com fulcro no art. 386, incisos VI e VII, do CPP e subsidiariamente a reforma da dosimetria na sua segunda fase, com a exclusão das agravantes do art. no art. 61, II, “a” e “d”, do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 04.08.2018, o ora apelante, agrediu fisicamente a vítima IZAC PASTANA CARDOSO, pessoa com deficiência, causando-lhe incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante, sob argumento de que agiu em legítima defesa, com fulcro no art. 386, incisos VI e VII, do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restou devidamente comprovada, a materialidade, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 13106028), atestando a ofensa à integridade corporal, produzida por ação contundente, por meio cruel e atestando que a vítima é pessoa com deficiência física, bem como pelo receituário médico, de ID. 13106028.

A autoria, por sua vez mostra-se incontroversa com base na prova testemunhal prestada em juízo.

O apelante, em juízo,
sustentou a tese de legítima defesa, porém referida tese não se comprovou nos autos, pois a despeito de ter relatado que foi inicialmente agredido por IZAC PASTANA, tal narrativa não guarda coerência com os elementos informativos e a prova colhida na instrução
.

A vítima IZAC PASTANA CARDOSO, narrou em juízo, em síntese, que:

“Que possuía um negócio com o apelante, contudo, não deu muito certo, quando o recorrente lhe bateu. Descrevendo a conduta, narrou que o acusado lhe deu primeiro um soco e depois lhe atingiu com um ferro; que os fatos se deram no comércio do acusado. Relatou ainda, que é aposentado por invalidez e estava doente à época dos fatos, que negociava com o acusado, tendo uma dívida com este, no entanto, a sua aposentadoria estava suspensa; razão pela qual não conseguiu efetuar o pagamento da dívida ao réu. Ato contínuo, afirmou que ficou debilitado, em virtude com a lesão que sofreu, perdendo muito sangue; que foi de imediato à Delegacia e ao posto fazer curativo; que as lesões ocasionadas perduraram por aproximadamente 15 (quinze) dias, que não chegou a levar ponto. Aduziu, por fim, que deixou de fazer as suas atividades por uns 15 a 20 dias; que levou um soco na sobrancelha e levou um golpe de barra de ferro na testa”.

Ademais, constata-se dos autos documentos médicos, comprovando que a vítima possui artrite reumatoide, o que lhe ocasionou deformidade nas mãos, sendo assim, incontestável que a capacidade física do ofendido estava reduzida para poder lidar ante uma agressão física. De outra banda, a conduta imputada ao apelante restou fortemente comprovada nos autos,
tendo o acusado desferido um soco e um golpe com uma barra de ferro na vítima, não havendo nenhuma comprovação de que agiu imediatamente após injusta agressão do ofendido, restando impossibilitada, assim
, a ocorrência de legítima defesa.

Vale salientar, por oportuno, que nos delitos de lesão corporal, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas,

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por legítima defesa, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA EM SUA SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ALÍNEA “A” E “D” DO CP.

Pleiteia a defesa a exclusão das circunstâncias referidas agravantes, aduzindo que não restou comprovado que a vítima era pessoa com deficiência. Não merece acolhimento o pedido.

Verifica-se nos autos o laudo de exame de corpo de delito e os documentos médicos juntados que comprovam de forma inequívoca que a vítima era pessoa com deficiência, não merecendo prosperar a tese defensiva.

Por sua vez, o motivo fútil não constitui ou qualifica o crime de lesão corporal, portanto, nada obsta que seja reconhecido como agravante genérica, como ocorreu no presente caso, sendo devidamente reconhecido pelo juízo a quo, tendo o recorrente lesionado a vítima em razão de dívida que esta possuía com o acusado, não havendo que se falar em afastamento da circunstância agravante

No tocante a agravante relativa ao meio cruel verifica-se que o juiz singular, de forma escorreita, reconheceu a existência do meio cruel, inclusive, em razão de encontrar-se expressamente indicado no Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 13106028) dando conta de que a ação foi produzida por meio cruel, devendo, dessa forma, ser mantida as referidas agravantes, tudo em conformidade com o parecer ministerial, não merecendo, assim, qualquer reforma no édito condenatório.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/05/2024